Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PESQUISA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que recebe e divulga aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, integrando, na mesma plataforma, todas as indisponibilidades de bens decretadas, como forma de garantir maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e mais segurança aos negócios imobiliários.

2 – Mesmo que seja possível a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte devedora na CNIB, não se trata de instrumento dirigido à busca de bens passíveis de penhora, pois foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional.

3 – O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema e-RIDF para a localização de bens imóveis em nome das Executadas, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos relativos às consultas nos Cartórios de Imóveis. Localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, é que o Credor poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB, a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada.

4 – Consistindo a CNIB em ferramenta utilizada para dar publicidade e efetividade à indisponibilidade de bem imóvel já decretada por determinado Juízo, integrando todas as ordens de indisponibilidade no mesmo sistema, e não para a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora, mostra-se acertado o indeferimento da medida, compreensão que encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

Agravo de Instrumento desprovido.